Tribunal: TJDFT
Processo: 0742930-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DIVÓRCIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. IMÓVEL PENDENTE DE PARTILHA. USO EXCLUSIVO DO BEM POR UM DOS EX-CÔNJUGES. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO ARBITRAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova e como tal deve conduzir a marcha processual, tanto determinar quanto indeferir a produção de provas de acordo com a necessidade e a utilidade para a formação de seu convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que proferir (art. 93, inc. IX, da CF). Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa.
2. Ainda que não formalizada a partilha, a pretensão ao arbitramento de aluguéis pela ocupação exclusiva do bem comum por um dos ex-cônjuges, encontra amparo legal na previsão do art. 1.326 do Código Civil, por se tratar de bem em condomínio.
3. Na hipótese em análise, o arbitramento de aluguéis sobre os bens comuns do casal já foi realizado na ação de alimentos n. 0763772-12.2019.8.07.0016, de modo que eventuais discordâncias com os valores adotados a título de aluguel devem ser formuladas naqueles autos, ou, ainda, em ação revisional.
4. Apelação cível conhecida e não provida.